Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-23.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO), ROSILANE DA SILVA LAINE - CPF: 014.537.101-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILANE DA SILVA LAINE - CPF: 014.537.101-83 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TATIANE GARCIA DA SILVA - CPF: 025.750.991-70 (ADVOGADO), TATIANE GARCIA DA SILVA - CPF: 025.750.991-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. NÃO EVIDENCIADOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ATO REALIZADO NO PJE. VALIDADE. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, objetivando seja reconhecida a nulidade de intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema PJE, ocorrida nos autos do processo n. 8011125-71.2013.8.11.0006.

2. A sentença de mérito foi proferida em 08 de novembro de 2016, tendo sido publicada no sistema PJE em 05 de dezembro de 2016 em favor da Impetrante, com o vencimento de prazo em 16 de dezembro de 2016, sendo que a parte Impetrante deixou transcorrer o prazo
in albis.

3. O fato de a sentença não ter sido publicada no DJE não nulifica o ato, tendo em vista que a Portaria n. 161/2017-PREs, determinando a publicação das decisões no DJE foi disponibilizada apenas em 20/03/2017, ou seja, depois da publicação da sentença do presente feito.

4. Ademais, recentemente o STJ nos autos do ARESP n. 1663952 entendeu que a publicação realizada no portal eletrônico tem prevalência em relação ao DJE.

5. Desta feita, não resta comprovado o direito e líquido da parte impetrante.

6. Liminar revogada.

7. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, objetivando seja reconhecida a nulidade de intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema PJE, ocorrida nos autos do processo n. 8011125-71.2013.8.11.0006.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida ao ID n. 79778067.

O impetrado não prestou as informações.

O Ministério Público, manifestou pela ausência de interesse público.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Entendo que a Impetrante não preencheu aos requisitos do direito liquido e certo, razão pela qual a ordem mandamental deverá ser denegada.

O artigo 42, da Lei 9099/95, dispõe que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu, trata-se de mandado de segurança com a finalidade de alcançar a nulidade da publicação da sentença e demais atos realizados nos autos do processo n. 8011125-71.2013.8.11.0006.

Denota-se daquele feito que em 08 de novembro de 2016 foi proferida a sentença, a qual foi publicada pelo sistema PJE em 05 de dezembro de 2016, com prazo para a interposição de Recurso em 16 de dezembro de 2016.

A parte Impetrante sustenta que há nulidade na publicação ante a ausência de disponibilização pelo DJE.

Ocorre que a obrigatoriedade de publicar os atos pelo sistema PJE e DJE foi estabelecido pela Portaria n. 161/2017-PREs, a qual foi disponibilizada apenas em 20/03/2017, ou seja, depois da publicação da sentença do presente feito.

De outro norte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a publicação pelo portal eletrônico tem prevalência a publicação realizada no DJE, litteris:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021))

Destarte, é evidente que publicação realizada exclusivamente pelo sistema PJE é valida e não macula os atos processuais realizados, sendo, portanto, inadmissível a nulidade dos autos conforme entendeu o Juízo impetrado.

Isto posto, VOTO no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA para manter a decisão impetrada que rejeitou o pedido de nulidade dos autos processuais formulados pela Impetrante, consequentemente, revogo a liminar deferida ao ID n.

79778067.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021